Tribunal: TJSP
Processo: 0003810-69.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de excesso de execução. Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada, homologando os cálculos por ela apresentados, no valor de R$ 2.594,33. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Necessidade de respeitar os limites delineados no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Manifestação da executada, após os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de excesso de execução. Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada, homologando os cálculos por ela apresentados, no valor de R$ 2.594,33. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Necessidade de respeitar os limites delineados no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Manifestação da executada, após os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que não pode ser acolhida sob pena de "reformatio in pejus". Sentença mantida. Recurso não provido.